Tribunal: TJMT
Processo: 1075360-75.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075360-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Juros]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDERSON DOMINGO - CPF: 329.336.309-15 (APELANTE), FABIO BARROZO PULLIN DE ARAUJO - CPF: 053.338.329-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PORTELLINHA GRAHL - CPF: 126.305.369-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. ABATIMENTO INDEVIDO DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR E AUTÔNOMA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou laudo pericial em cumprimento de sentença e determinou o abatimento de 50% dos honorários periciais (R$ 1.750,00) do crédito do exequente beneficiário da justiça gratuita, fundamentando-se na existência de excesso de execução e valores a receber pelo autor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a mera existência de crédito a receber pela parte beneficiária da justiça gratuita autoriza o abatimento imediato de honorários periciais de seu crédito exequendo; (ii) verificar se a alegada preclusão da decisão interlocutória que determinou o rateio dos honorários afasta a aplicação das normas de ordem pública relativas à gratuidade judiciária; e (iii) examinar se o cálculo promoveu compensação vedada ao misturar honorários advocatícios com débitos da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A assistência judiciária gratuita constitui garantia constitucional fundamental que abrange expressamente os honorários periciais, conforme artigo 98, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, não sendo automaticamente revogada pela mera existência de crédito a receber na demanda.

4. As obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da justiça gratuita ficam sob condição suspensiva de exigibilidade por força do artigo 98, § 3º, do CPC, somente podendo ser executadas se demonstrada, nos cinco anos subsequentes, a cessação da situação de insuficiência de recursos.

5. As questões relativas à gratuidade de justiça possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistas a qualquer tempo e grau de jurisdição, não operando preclusão que impeça sua reavaliação enquanto não consumado o trânsito em julgado.

6. O abatimento imediato de honorários periciais do crédito do beneficiário equivale à execução forçada da verba à revelia da suspensão legalmente imposta, subvertendo a sistemática protetiva da gratuidade judiciária.

7. O artigo 85, § 14, do CPC veda a compensação de honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar e autonomia em relação ao crédito principal, não podendo ser utilizados para amortizar dívidas da parte ou despesas processuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A mera existência de crédito a receber não autoriza o abatimento de honorários periciais do beneficiário da justiça gratuita, permanecendo as obrigações sucumbenciais sob condição suspensiva de exigibilidade. 2. É vedada qualquer compensação que envolva honorários advocatícios sucumbenciais com débitos da parte ou despesas processuais, devendo os cálculos de liquidação preservar a autonomia e integralidade da verba honorária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 85, § 14, 98, § 1º, VI, e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante nº 47/STF; TJ-MG, AC 0004722-03.2018.8.13.0166; TJ-MT, AC 10009191620198110101; STJ, AgInt no REsp 1743428/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
EDERSON DOMINGO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica (Conversão) c/c Repetição do Indébito e Danos Morais
, movida contra o
BANCO BMG S.A.

A referida sentença
homologou o laudo pericial
,
extinguiu a execução pelo pagamento
e
determinou o abatimento de 50% dos honorários periciais do crédito do exequente
, correspondente ao valor de R$ 1.750,00, por ter postulado valor maior que o devido e sobre aquilo que possui a receber, julgando extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Aduziu, ainda, que a matéria estaria preclusa, por ter sido decidida anteriormente (Id. 201728350), sem interposição de recurso oportuno.

Em suas razões recursais (Id. 341267997), o apelante sustenta que a sentença merece reforma integral, no que se refere à condenação ao pagamento dos honorários periciais. Afirma ser incontestável sua condição de beneficiário da justiça gratuita e que a imposição de pagamento da perícia viola frontalmente o disposto no art. 98, §1º, VI, do CPC, que garante a isenção das despesas periciais, além do §3º do mesmo artigo, que vincula eventual cobrança à
comprovação de alteração na capacidade econômica da parte, no prazo de cinco anos
, o que, no caso,
não se verificou
.

Ressalta que a mera existência de valores a levantar no processo
não implica,
automaticamente, a revogação da gratuidade judiciária, tampouco afasta a presunção de hipossuficiência financeira. Invoca, ainda, o art. 95, §3º, do CPC, segundo o qual, nos casos de concessão da justiça gratuita, os honorários periciais devem ser custeados pelo Estado, inexistindo amparo legal para a transferência desse encargo ao consumidor hipossuficiente.

Argumenta, também, que
não há falar em preclusão
, tendo em vista que a extensão e os efeitos da assistência judiciária gratuita constituem matéria de ordem pública, passível de reavaliação a qualquer tempo.

Por fim, aponta ofensa ao art. 85, §14, do CPC, ao argumento de que a sentença, ao autorizar que o perito utilizasse os honorários advocatícios como base para compensação dos custos periciais, promoveu compensação indireta vedada, violando o caráter alimentar e personalíssimo da verba honorária devida ao patrono da parte autora.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para afastar a condenação ao pagamento de 50% dos honorários periciais (R$ 1.750,00), com a recomposição do crédito exequendo, ou, subsidiariamente, que seja declarada a responsabilidade do Estado pelo custeio da perícia, mantendo-se a proteção integral da gratuidade judiciária concedida à parte.

Em suas contrarrazões (Id. 341268004), o
Banco BMG S.A.,
pugna pela manutenção da sentença em seus exatos termos.

Sustenta que o cumprimento de sentença iniciado pelo apelante foi conduzido de forma equivocada quanto ao recálculo dos valores

devidos, o que teria resultado em
excesso de execução
por majoração indevida dos montantes postulados.

Destaca que, na decisão de Id. 201728350, o Juízo de origem já havia advertido que, em caso de apuração de excesso de execução, a parte autora deveria arcar com 50% dos honorários periciais.

Aduz, ainda, que, diante da ausência de interposição de recurso contra referida decisão interlocutória, incide a preclusão temporal, vedando a rediscussão da responsabilidade pelo pagamento da verba pericial.

Argumenta, ademais, que o laudo pericial confirmou a existência de saldo favorável à instituição financeira, no valor de R$ 1.619,29, em relação ao montante depositado pela parte exequente, o que corrobora o excesso de execução e justifica a atribuição parcial do ônus da perícia à parte autora.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença que homologou os cálculos periciais, reconheceu o pagamento e extinguiu a execução.

Foi identificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (Id. 341326371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
EDERSON DOMINGO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica (Conversão) c/c Repetição do Indébito e Danos Morais
, movida contra o
BANCO BMG S.A.

A referida sentença
homologou o laudo pericial
,
extinguiu a execução pelo pagamento
e
determinou o abatimento de 50% dos honorários periciais do crédito do exequente
, por ter postulado valor maior que o devido e sobre aquilo que possui a receber, deve ser abatido o referido valor dos honorários periciais, julgando extinto o processo, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifico que o recurso de apelação interposto preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Portanto, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Faz-se necessário traçar um breve histórico dos fatos constantes nos autos ora analisados. Trata-se de fase executiva, na qual o credor,
Ederson Domingo,
pleiteia o valor de
R$ 10.672,96.
A parte executada,
Banco BMG S/A,
dentro do prazo concedido, impugnou o valor indicado, alegando ser devido apenas
R$ 3.125,83,
tendo, inclusive, efetuado a garantia do juízo.

Apresentou, ainda, impugnação por excesso de execução, juntando novo cálculo no Id. 341267864, bem como comprovante de depósito judicial para fins de garantia da execução, sob o Id. 341267866, no valor de
R$ 3.125,83
, além de apólice.

Foi determinada a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, em razão da divergência apresentada entre as partes quanto ao montante exequendo e determinado o pagamento de 50% dos honorários periciais pelo autor (ID. 341267872), transcrevo trecho pertinente:

“Vistos, etc.

De início, não há que se falar em liberação do valor incontroverso, sem caução, eis que se trata de
cumprimento provisório.

Ademais, considerando a divergência entre as partes,
determino a adequação do valor devido nos termos dos julgados proferidos nos autos, por arbitramento e nomeio o Perito Gerson Fanaia – 999810779, para elaboração do laudo
, em vinte dias, do início da perícia, que deverá observar, rigorosamente as decisões proferidas no processo, com trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato firmado entre as partes, com suporte nas respectivas decisões e a sucumbência fixada.

Proceda-se habilitação do nomeado como “perito” no PJE.

Fixo os honorários periciais em R$ 3.500,00, a ser arcada pelo Requerido, devendo depositar no prazo legal.

DECORRIDO O PRAZO, CERTIFIQUE-SE SOBRE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DO INÍCIO DA PERÍCIA.

Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e Assistentes Técnicos, caso queiram, no prazo legal.

Consigno que em caso de reconhecimento de excesso de execução, o autor arcará com 50% dos honorários periciais.

Proceda-se as intimações necessárias.”

Sendo que a referida decisão não foi objeto de recurso imediato, operando-se a
preclusão consumativa
segundo o entendimento da magistrada de primeiro grau.

No parecer proferido pelo perito judicial nomeado pelo juízo conclui-se que o valor devido pela parte requerida à requerente, atualizado até
31/08/2025, corresponde a R$ 7.514,25 (sete mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos),
incluindo neste valor a multa de 10%, senão vejamos (ID. 341267918):

“Revisando o contrato de empréstimo e os pagamentos realizados, a partir dos índices percentuais determinados em sentença, concluímos que em 31/08/2025 era devido pela parte requerida à requerente o valor de
R$7.514,25
(Sete Mil, Quinhentos e Catorze Reais e Vinte e Cinco Centavos). Subtraindo o valor depositado pela parte Requerida em 17/06/2025, tem-se uma diferença a depositar de
R$4.388,42
(Quatro Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos).”

A parte autora manifestou ciência do laudo pericial (Id. 341267929), enquanto o banco requerido apresentou petição (Id. 341267931) requerendo o desbloqueio de valores, sob a alegação de que já realizou o pagamento dos honorários periciais.

Ato contínuo, a magistrada proferiu decisão no Id. 341267933, determinando que:

“(...) Mais, como a
parte autora postulou valor maior que o devido, necessário se faz arcar com 50% dos honorários periciais.

Assim, retornem os autos ao perito nomeado para refazer o laudo apresentado, especificando concretamente, apenas o valor a ser restituído, conforme v. Acórdão, acrescido apenas de 10% de honorários advocatícios, fixados no julgamento do referido. Após, abatendo sobre o crédito da parte autora o valor de R$ 1.750,00, relativo a 50% dos honorários periciais.

Nada mais. (...)”

Em razão disso, a parte autora, ora apelante, peticionou nos autos alegando ser beneficiária da justiça gratuita, por perceber unicamente proventos de aposentadoria pagos pelo INSS, razão pela qual não poderia ser compelida ao pagamento de honorários periciais. Assim, requereu que não seja abatido de seu crédito o valor de
R$ 1.750,00,
mantendo-se a isenção deferida e determinando-se o prosseguimento do feito com o refazimento do laudo pericial.

Em resposta o juízo a quo indeferiu o referido pedido nos seguintes termos Id. 341267935:

“Vistos, etc.

Em que pese a manifestação de id nº 209619010, tenho que não merece guarida, eis que ficou evidente na decisão de id nº 201728350, “Consigno que
em caso de reconhecimento de excesso de execução
, o autor arcará com 50% dos honorários periciais.”

Assim, em face de o valor encontrado ter sido inferior, foi aplicado os 50% dos honorários a serem pagos pelo requerente, pois existem valores por ela a ser levantados, inexistindo mácula ou vício.

Assim, atenda ao posto no id nº 209834839, integralmente.

Após, conclusos.

Cumpra-se.”

Mais uma vez, em petição datada de 13/10/2025, o exequente
Ederson Domingo
manifestou-se nos autos (Id. 341267951), alegando que os honorários periciais já foram devidamente quitados pela parte requerida, razão pela qual não há que se falar em
abatimento do valor de R$ 1.750,00 do crédito da autora
, sob pena de configurar-se duplicidade de pagamento, uma vez que o perito recebeu integralmente a quantia fixada.

Ademais, alegou que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme comprova decisão proferida no Id. 277686435, não podendo, portanto, ser compelida ao pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 98, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, requereu que não seja abatido de seu crédito o valor de R$ 1.750,00, mantendo-se a isenção reconhecida.

Foi proferido novo cálculo pelo perito judicial com as observações feitas pela juíza no Id. 209834839, apurando-se o total a ser pago pelo
Banco BMG S/A, de R$5.009,54 (cinco mil e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Após as manifestações de ambas as partes quanto ao segundo laudo pericial, os autos foram conclusos, sendo proferida a seguinte decisão (Id.

“(...) O perito judicial apresentou laudo técnico (id nº 208621903), concluindo que o valor devido pela parte requerida à requerente, atualizado até 31/08/2025, corresponde a R$ 7.514,25 (sete mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), incluindo neste valor a multa de 10%. Considerando o depósito já realizado pela parte executada no valor de R$ 3.125,83 (três mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos), restaria uma diferença a ser depositada no montante de R$ 4.388,42 (quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Em decisão de id nº209834839, este juízo determinou o retorno dos autos ao perito para refazer o laudo apresentado, especificando concretamente apenas o valor a ser restituído, conforme
v. Acórdão, acrescido apenas de 10% de honorários advocatícios, fixados no julgamento do referido, e abatendo sobre o crédito da parte autora o valor de R$ 1.750,00, relativo a 50% dos honorários periciais.

Isto porque, não poderia o perito abater valores depositados na Conta única, pois o referido será considerado o valor ali encontrado e tão pouco, não poderia aplicar a multa de 10%, considerando que o requerido no prazo estipulado garantiu a execução, com depósito e apólice, como ali consignado.

Novamente o perito vem nos autos, cumprindo de forma diversa da determinada, posto que, na retificação do cálculo no id n. 212864350 - pág.2, fez somar ao crédito da parte autora R$ 1.750,00, quando deveria abater no seu crédito.

A questão é somente cálculo aritmético.

Devolva-se os autos ao perito para quantificar: O real valor a ser restituído, conforme julgamento a parte autora, somando-se os 10% de honorários advocatícios, fixados no julgamento do referido. Após, subtraia-se o valor devido pela parte autora e R$ 1.750,00, referente aos honorários periciais.

Em seguida, digam as partes e conclusos.” (Id. 341267974)

Pois bem. Revisando o cálculo, conforme a solicitação acima transcrita, constatou o perito judicial que houve pagamento a maior no valor de R$
1.619,29 (um mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e nove centavos)
. Ou seja, tal quantia deve ser restituída à parte requerida, restando apenas
R$ 1.509,54

(um mil, quinhentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
do valor depositado pelo Banco BMG S/A, a ser repassada à parte requerente. Conforme resumo:

A controvérsia reside na verificação da legalidade da sentença que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos periciais e determinou o abatimento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários do perito sobre o crédito a ser recebido pelo exequente, ora apelante, não obstante a sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

De proêmio, é imperioso destacar que a assistência judiciária gratuita constitui garantia constitucional fundamental, prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, destinada a assegurar o amplo acesso à jurisdição àqueles que não dispõem de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 98, § 1º, inciso VI, estabelece, de forma cristalina, que a gratuidade da justiça abrange
“os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira”.
Trata-se, portanto, de isenção que decorre logicamente do deferimento do referido benefício.

O juízo a quo, ao determinar o abatimento de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) do crédito do apelante, fundamentou sua decisão na premissa de que a parte, ao sagrar-se vencedora em parte da demanda e possuir valores a receber, perderia momentaneamente a condição de hipossuficiente ou, ainda, que a matéria estaria preclusa pela ausência de impugnação à decisão interlocutória que fixou o rateio dos honorários.

Contudo, tal entendimento merece reforma. A mera existência de crédito a ser recebido na demanda não implica revogação automática da gratuidade de justiça, tampouco autoriza a imediata exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, salvo se demonstrado que o valor percebido é apto a alterar de forma significativa a condição financeira do beneficiário, o que, no caso em tela, não se verifica.

O apelante é aposentado e os valores a serem recebidos, a título de restituição de indébito de natureza alimentar, não configuram acréscimo patrimonial expressivo a ponto de elidir sua condição de vulnerabilidade econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o simples fato de o beneficiário receber valores decorrentes de condenação não comprova, automaticamente, capacidade financeira para arcar com custas e honorários, devendo prevalecer a suspensão de exigibilidade até prova em contrário pelo credor.

O § 3º do art. 98 do CPC estabelece que, vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações de sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas nos 5 anos seguintes apenas se o credor demonstrar a cessação da insuficiência de recursos. Passado esse prazo sem prova, as obrigações se extinguem, preservando o acesso à justiça

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Justiça gratuita. Pretensão de revogação do benefício pela parte exequente e afastamento da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Não cabimento. Ausência de elemento novo. Documentos apresentados que não elidem a hipossuficiência já reconhecida. Ônus do credor. Inteligência do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil. Decisão mantida. 1. “
Concedido o benefício, ele dura enquanto durar a situação de necessidade. A parte beneficiária não pode, sob pena de se lhe impor ônus exagerado, ser compelida a demonstrar, a todo momento, a manutenção de sua necessidade; cabe à parte contrária, ou eventualmente a terceiros, essa demonstração, podendo o juiz também, de ofício, à vista dos elementos dos autos, revogar o benefício. Porém, enquanto não ocorra essa circunstância, o benefício se mantém
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porém, exigia que a parte renovasse o pedido de assistência judiciária gratuita quando interpusesse recurso (STJ, 2.ª Turma. AgRg no AREsp 543.151/SP, rel. Min. Og Fernandes. DJe 06.02.15). Porém, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça alterou sua compreensão, entendendo pela desnecessidade dessa renovação do requerimento, salvo se ele tivesse sido indeferido anteriormente (STJ, Corte Especial. EAREsp 86.915/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 26.02.15)” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023).2. “1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse. [...]” (AgInt no REsp 1743428/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019).

Ademais, quanto à alegada preclusão da decisão que determinou o rateio dos honorários periciais, é mister salientar que as questões relativas à gratuidade de justiça e suas consequências possuem natureza de
ordem pública
, podendo ser revistas a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não operado o trânsito em julgado.

Ainda que se admitisse a preclusão quanto à responsabilidade pelo custeio, notadamente, o rateio de 50% em razão do reconhecimento de excesso de execução, a exigibilidade desse pagamento permanece suspensa por força de lei. O magistrado de primeiro grau, ao determinar a compensação imediata (abatimento) do valor dos honorários periciais sobre o crédito do autor, acabou por violar a regra da suspensão da exigibilidade.

O artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da justiça gratuita ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar a cessação da situação de insuficiência de recursos. A determinação de desconto imediato no crédito principal equivale, em verdade, à execução forçada da verba, à revelia da suspensão legalmente imposta.

No caso vertente, o banco apelado adiantou os honorários periciais. Ao determinar que o autor reembolsasse metade dessa despesa por meio de abatimento direto em seu crédito, o Juízo impôs ônus financeiro imediato à parte declaradamente hipossuficiente, subvertendo a lógica e a sistemática da gratuidade de justiça.

Portanto,
assiste razão ao apelante
. Não pode haver desconto sobre seu crédito para pagamento ou reembolso de honorários periciais enquanto subsistir a condição de beneficiário da gratuidade de justiça. Caso os honorários tenham sido adiantados pela parte adversa, caberá a esta buscar eventual ressarcimento pelas vias adequadas, após o trânsito em julgado, observada, se for o caso, a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º do artigo 98 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS - CONSIDERÁVEL PATRIMÔNIO - BAIXA LIQUIDEZ -
JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE
- VALOR DA CAUSA - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DEDUÇÃO DAS DÍVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e podem ser executadas se não mais existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, ex vi, artigo 98, § 3º, CPC
; -
Considerada a ausência de renda suficiente para arcar, por ora, com as custas e honorários, defere-se a suspensão da exigibilidade do pagamento das aludidas verbas
, contudo, uma vez concluída a venda dos imóveis ou extinção do condomínio ou, ainda, depositados recursos em conta da beneficiária, cessará a presunção de hipossuficiência, passando ela a ostentar condições de solver as custas e demais despesas processuais; - Inexistindo regra específica no artigo 292 do CPC para determinar o valor da causa em ação de divórcio, aplica-se a regra geral, de modo que o valor da causa será o correspondente ao conteúdo patrimonial discutido ou ao proveito econômico da ação, ou seja, o valor do patrimônio líquido do casal, excluídas as dívidas.” (TJ-MG - Apelação Cível: 0004722-03.2018 .8.13.0166 1.0000 .24.002920-7/001, Relator.: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 12/04/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/04/2024). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, DO CPC –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SE TRATAR DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ARTIGO 98, § 3º, DO CPC
– DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO – LIVRE PACTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal. 2. Nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre elas as despesas. 3.
Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se comprovada que deixou de existir a situação de hipossuficiência que justificou

a concessão da benesse, conforme disciplina o artigo 98, § 3º, do CPC
. 4. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, a contratação de advogado para o ajuizamento de ação decorre de livre e espontânea vontade da parte, que deve, portanto, assumir tal ônus, não constituindo, por si só, dano material passível de indenização.” (TJ-MT - AC: 10009191620198110101, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2023). (grifo nosso)

Ademais, o apelante sustenta que o cálculo homologado promoveu uma compensação indevida, ao misturar o crédito principal da parte com a verba honorária devida ao advogado, para fins de abatimento de débitos.

O artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil veda expressamente a compensação de honorários advocatícios em casos de sucumbência parcial. Ressalte-se que os honorários constituem direito autônomo do advogado e possuem natureza alimentar, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal.

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”

Da análise dos autos e do laudo pericial homologado, verifica-se que houve, de fato, uma confusão contábil, ao se somar o crédito do autor com os honorários advocatícios, para, posteriormente, realizar-se o abatimento de valores devidos ao banco ou aos peritos. Tal procedimento afronta a autonomia da verba honorária. O crédito do advogado não pode ser utilizado para amortizar dívidas da parte ou despesas processuais (como honorários periciais) imputadas exclusivamente à parte.

O cálculo deve, portanto, segregar de forma absoluta: (i) o valor devido ao autor, a título de danos materiais ou repetição de indébito; e (ii) o valor devido ao advogado, a título de honorários sucumbenciais. Eventuais débitos da parte autor, seja perante o banco, seja perante o perito (se exigíveis fossem), somente poderiam ser abatidos da parcela devida ao autor, jamais da verba honorária, que é impenhorável e incompensável frente a dívidas do cliente.

Destarte, a sentença merece reforma também nesse ponto, a fim de determinar que os cálculos de liquidação observem a segregação da verba honorária, impedindo sua utilização como base para compensação de quaisquer débitos da parte autora ou despesas processuais.

Conclui-se, portanto, pela impossibilidade de abatimento dos honorários periciais do crédito do autor, em razão da suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça, bem como pela necessidade de retificação dos cálculos, a fim de garantir a integralidade e a autonomia dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, determinando que: seja afastada a determinação de abatimento do valor de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais), referente a 50% dos honorários periciais, do crédito exequendo da parte autora e seja vedada qualquer compensação que envolva os honorários advocatícios sucumbenciais com débitos da parte autora ou despesas processuais, devendo o cálculo de liquidação segregar a verba honorária, garantindo sua autonomia e integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026